Tribunal: TJMT
Processo: 0010197-06.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010197-06.2011.8.11.0015
RECORRENTES: LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO: ROSI MARY DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34930959), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31196963):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DO MENOR QUE CONDUZIA O VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUIZ SENTENCIANTE – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA DE No 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DOS RÉUS – DESPROVIDOS. I – Embora a ação tenha disso distribuída em 27.10.2011, ou seja, decorridos mais de 19 (dezenove) anos após a ocorrência do acidente que vitimou fatalmente o filho da autora, e, por consequência lógica, quando o terceiro réu, condutor do veículo, já era maior de idade, tal fato, por si só, não enseja a ilegitimidade passiva arguida.II - Independentemente do tempo em que a ação foi protocolada, fato é que o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a ocorrência dos fatos, por si só, não significa que a dor e o sofrimento de uma mãe, que vê seu filho ser atropelado e morto pela imperícia ou imprudência de terceiros, venha a se esvair no tempo.III - Em outras palavras, a dor e o sofrimento de uma mãe na perda de um filho - ainda mais quando se trata de uma criança com apenas 9 (nove) anos de idade -, é uma situação que, como costumamos dizer, inverte a ordem natural das coisas, e não se apaga simplesmente pelo decurso dos anos.IV - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.V - Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na perda de uma vida e a inexistência qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica dos réus, bem como em consonância com os valores que esta Câmara vem fixando em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado (R$ 59.880,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (Ap. 0010197-06.2011.8.11.0015, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado DJE em 10/02/2020)
Alegam: (i) divergência de interpretação jurisprudencial acerca da influência na demora na busca da reparação por dano moral sobre o quantum indenizatório e (ii) violação aos arts. 156 e 1.521, ambos do CC/1916, ao argumento de ilegitimidade passiva dos genitores Recorrentes, visto que, à época do Codex revogado, o menor, entre 16 e 21 anos, era equiparado ao maior para efeitos de reparar danos por ilícito.
Recurso tempestivo (Id. 35491465).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 36138477.
Ausente contrarrazões (Id. 36572482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A (...) 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. (...)” (REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, embora os Recorrentes defendam dissenso de interpretação jurisprudencial acerca da influência na demora na busca da reparação por dano moral sobre o quantum indenizatório, verifica-se que, além de não realizarem o devido cotejo analítico (visto que limitarem-se a simples reprodução de emendas), não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso no ponto.
Outrossim, a despeito de alegarem ofensa aos arts. 156 e 1.521, ambos do CC/1916, ao argumento de ilegitimidade passiva dos genitores Recorrentes, visto que, à época do Codex revogado, o menor, entre 16 e 21 anos, era equiparado ao maior para efeitos de reparar danos por ilícito, observa-se que não infirmaram especificamente os fundamentos adotados no aresto para a rejeição da tese apresentada, onde restou assentado não apenas a menoridade do condutor do automóvel, mas, também, a comprovação da culpa in vigilando genitores ao permitir o acesso daquele às chaves do veículo oficial, o que igualmente obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v